Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752554-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. MODULAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO DA RÉ JULIA PARCIALMENTE CONHECIDO. CONHECIDO DEMAIS RECURSOS. APELOS DESPROVIDOS. 1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação. 2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados dos réus apresenta fundamentação concreta, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não se tratando de decisão genérica nem de "fishing expedition" (pescaria probatória). 3. A inclusão de corréu na investigação decorreu de fato novo (ligação telefônica posterior ao crime) para outro corréu, alvo da quebra de sigilo de diálogos telefônicos, dentro do lapso temporal autorizado, o que afasta a alegação de interceptação irregular ou indevida ampliação de alcance. 4. O reconhecimento fotográfico da ré não comprometeu a validade da investigação nem contaminou as provas subsequentes, porque não constituiu o ponto de partida ir de seu ingresso na investigação policial, muito menos único elemento indicativo de autoria. 4. 1. A condenação da ré se alicerçou em evidencias independentes e não contaminadas sobre a autoria do crime que lhe foi imputada. 5. A gravação audiovisual do interrogatório extrajudicial demonstra que a ré foi expressamente cientificada sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio, reforçando a ausência de coação. 5. 1. A autoridade policial adotou cautelas procedimentais adequadas, incluindo a presença de servidora da unidade penitenciária durante a diligência, o que contribui para a credibilidade e a legalidade do ato. 6. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi comprovada, tanto é que a Defesa não identificou qualquer irregularidade específica no manuseio da prova, tampouco demonstrou prejuízo à confiabilidade dos elementos colhidos. 7. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. O conjunto probatório é formado por provas judicializadas e corroboradas em Juízo, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal. 8. A condenação dos réus foi alicerçada em um conjunto probatório robusto, formado por: (i) depoimentos coerentes das vítimas; (ii) imagens de câmeras de segurança; (iii) dados de geolocalização dos celulares; (iv) interceptações telefônicas; (v) rastreamento de bem subtraído; (vi) declarações de policiais e testemunhas; e (vii) confissão parcial extrajudicial da corré. 9. A valoração negativa da culpabilidade foi legítima, que evidenciou elevada reprovabilidade da conduta dos réus, os quais estavam em cumprimento de pena por outro delito. 10. Havendo duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase. 11. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido. 12. O regime inicial fixado observou os parâmetros do art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade de pena, os antecedentes, a reincidência e as circunstâncias do crime, não se justificando abrandamento. 13. A negativa do direito de apelar em liberdade foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração, não havendo violação à presunção de inocência. 14. Recurso da ré JÚLIA parcialmente conhecimento. Recursos dos demais corréus conhecidos. Desprovidos os apelos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento fotográfico teria sido realizado por meio de foto retirada do Instagram, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do procedimento e, consequentemente, das provas dele derivadas; b) artigos 2o, inciso I, Lei n. 9.296/1996, e 7o, incisos II e III, da Lei no 12.965/2014, apontando a ilegalidade da interceptação telefônica e telemática, bem como da quebra de sigilos de dados, tendo em vista a ausência de indícios de autoria; c) artigos 6o, inciso V, 185, 186, 187, §§ 1o e 2o, todos do CPP, afirmando que o “interrogatorio informal” feito com a insurgente, ora transvestido de entrevista, foi dentro de circunstâncias desconhecidas, comprometendo a sua validade e legitimidade. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, incisos X, XII, LIV, LV, LXIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, e 226, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Ainda que haja eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico, isso não acarreta nulidade das demais provas dos autos, desde que estas sejam autônomas e independentes, aptas a comprovar a autoria e a materialidade do delito.” (AgRg no AREsp n. 3.020.216/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.772.277/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 2o, inciso I, Lei n. 9.296/1996, 7o, incisos II e III, da Lei no 12.965/2014, e 6o, inciso V, 185, 186, 187, §§ 1o e 2o, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, ao se debruçar com o requerimento da autoridade policial, devidamente ratificado pelo Ministério Público, o Juízo verificou a presença de materialidade do crime e indícios de autoria, concomitantemente à imprescindibilidade da prova, não havendo alternativa eficaz para elidir os fatos sob investigação. Dessa forma, diante do preenchimento dos pressupostos autorizadores, mediante fundamentação idônea quanto à utilidade das provas telemáticas e delimitação temporal dos registros, viabilizando a elucidação integral dos fatos criminosos investigados, não há nulidade na referida decisão. (...) a análise pormenorizada das imagens revela que a acusada possuía plena ciência de que o ato estava sendo registrado em mídia audiovisual. Tal assertiva encontra amparo no fato de que, no início da gravação, o agente responsável pela captação das imagens sinalizou verbalmente o início do registro, utilizando-se da expressão "pronto". Outrossim, o posicionamento e a angulação da câmera tornavam evidente a presença de terceira pessoa no ambiente, além do condutor da oitiva, circunstância que não passou despercebida pela interroganda.” (ID 76422550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece admissão o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos X, XII, e LXIII, da Constituição Federal, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porquanto “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF).” (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91